Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-93.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002170-93.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (APELANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), SILVIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 857.277.501-30 (APELADO), LUCAS AUGUSTO PASQUALLI - CPF: 074.301.949-07 (ADVOGADO), BARRA ENERGY LTDA - CNPJ: 39.782.026/0001-74 (APELADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (APELADO), BARRA ENERGY LTDA - CNPJ: 39.782.026/0001-74 (APELANTE), LUCAS AUGUSTO PASQUALLI - CPF: 074.301.949-07 (ADVOGADO), SILVIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 857.277.501-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA FOTOVOLTAICO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença determinou que os réus substituíssem o sistema fotovoltaico contratado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, e pagassem à autora R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e o pagamento de danos materiais. Os réus, por sua vez, defendem a inadequação da substituição integral do sistema e pedem a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se é adequada a substituição integral do sistema fotovoltaico;

(ii) estabelecer se o prazo para cumprimento da obrigação deve ser ampliado;

(iii) avaliar se cabem a majoração da indenização por danos morais e a indenização por danos materiais pleiteadas pela autora.

III. Razões de Decidir

3.

A relação jurídica caracteriza-se como de consumo, regendo-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõem ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos vícios do produto.

4.

Conforme o art. 18, § 1º, do CDC, o consumidor pode optar pela substituição do produto quando o vício não é sanado em 30 dias. No caso, o sistema fotovoltaico instalado jamais alcançou a capacidade contratada, mesmo após tentativas de reparo. A substituição integral é prerrogativa do consumidor e medida proporcional diante das reiteradas falhas.

5.

No entanto, o prazo de 30 dias fixado na sentença revela-se insuficiente, sendo adequado ampliá-lo para 90 dias, a fim de evitar penalidades excessivas e assegurar a qualidade da substituição.

6.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, considerando o transtorno causado pelo serviço defeituoso, e atende aos critérios de razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. Não há elementos que justifiquem sua majoração.

7.

O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento, pois a substituição integral do sistema elimina a necessidade de reparação pecuniária pelas despesas com energia elétrica, inexistindo prova de prejuízo financeiro irreversível.

8.

O caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais foi devidamente observado, conforme as circunstâncias do caso.

I
V. Dispositivo e Tese

9.

Recurso de Barra Energy Ltda. e Silvio de Souza Santos provido em parte, para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 90 dias. Recurso de Jeane Vieira Pereira desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição integral de sistema fotovoltaico é medida adequada e proporcional diante de vício não sanado que compromete a funcionalidade contratada.

2.

O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade, podendo ser ampliado para 90 dias quando o prazo original se mostrar exíguo.

3.

A indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

4.

A substituição integral do produto contratado pode desconstituir a necessidade de indenização por danos materiais, quando não demonstrado prejuízo financeiro irreversível.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1006505-07.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/08/2023; TJMT, RAC n. 1015596-08.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pela parte ré,
Barra Energy Ltda. e Silvio de Souza Santos, e
o outro pela parte autora,
Jeane Vieira Pereira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais, julgou parcialmente

procedentes

os pedidos iniciais,
determinando que os requeridos substituam o sistema fotovoltaico contratado, no prazo de 30 dias, paguem à
Apelante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
Barra Energy e Silvio alegam que a condenação à substituição integral do sistema fotovoltaico é medida desproporcional e onerosa, considerando que o equipamento instalado apresentou apenas uma diferença média de produção de energia inferior ao contratado.

Informa que a solução técnica mais adequada consistiria na adição de placas solares, pois a instalação de mais 4 (quatro), seria suficiente para atingir a capacidade contratada.

Para o caso de não ser esse o entendimento, pugnam pela ampliação do prazo para cumprimento da substituição integral do Sistema, sugerindo 90 (noventa) dias.

Por fim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o início da contagem do prazo estipulado na sentença seja suspenso.

Por outro lado,
Jeane Vieira Pereira
recorre e pleiteia a reforma da sentença, a fim de que haja majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada, bem como a condenação dos Apelados ao pagamento da reparação por danos materiais requerida, no valor de R$ 2.861,21, devido ao prejuízo suportado consistente nas despesas com energia elétrica durante o período de funcionamento inadequado do sistema.

Intimadas para responderem aos recursos interpostos, apenas Jeane apresentou contrarrazões ao apelo de
Barra Energy Ltda. e Silvio, pugnando pelo seu
não provimento (id. 171260144).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Barra Energy Ltda., Silvio de Souza Santos e
Jeane Vieira Pereira insurgem-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Na ocasião, o mencionado Juízo julgou parcialmente

procedentes

os pedidos iniciais,
determinando que os requeridos substituam
o sistema fotovoltaico contratado, no prazo de 30 dias, paguem à
Apelante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo apresentado pelos Apelantes Barra Energy e Silvio, é cediço que o CPC prevê a hipótese para os casos de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Tendo em vista que a argumentação dos réus não demonstrou risco grave ou irreparável, e que o prazo de 30 (trinta) dias para substituição integral do equipamento pode ser ampliado para evitar penalidades excessivas e assegurar a qualidade do serviço, tenho que não é o caso de conceder tal efeito, até porque o mérito do recurso já está sendo analisado.

Extrai-se dos autos que,
Jeane Vieira Pereira ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
contra Barra Energy Ltda. e Silvio de Souza Santos, em razão da instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica em sua residência que apresentou defeito desde o início.

O sistema contratado deveria gerar uma média mensal de 1.100 kWh, mas nunca alcançou esse valor durante os 20 (vinte) meses de utilização, mesmo após as visitas técnicas realizadas em decorrência das reclamações abertas por Jeane.

Apesar de devidamente citados, os requeridos não apresentaram contestação.

Na sentença recorrida, o Juízo Singular decretou a revelia dos réus e acolheu parte dos pedidos inicias, determinando a substituição de todo o sistema fotovoltaico, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00; e condenando os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, devidamente atualizado, e das despesas processuais, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformadas, as partes litigantes recorrem.

Pois bem.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo e, portanto, submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após a análise detida dos autos, observo que os Apelantes,
Barra Energy Ltda e Silvio de Souza Santos
, tem por obrigação fornecer o equipamento de forma a alcançar a média mensal contratada de 1.100 kWh.

Sabe-se que o fornecedor responde objetivamente pelo vício do produto e, nos termos do art. 18 do CDC, quando o vício não for sanado, no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, reparação ou abatimento do preço.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA LEGAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.

Em que pese as partes tenham aviado outros embargos de declaração contra a decisão agravada, nota-se que a questão já foi dirimida e rejeitada, portanto, deixa-se de reconhecer a violação ao princípio da unicidade recursal, em observância à celeridade processual. Logo, também não há falar em inovação recursal, pois as teses levantadas foram abordadas nos embargos rejeitados.

É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º, do CDC.

Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à substituição do veículo se faz de rigor, caracterizado que já se fazia tal direito, ao tempo da propositura da ação, nos termos do art. 18, § 1º do CDC”. (TJMT. RAI n. 1006505-07.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 03/08/23) – Sem negrito no original.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência.

3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”.

4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. [...]”. (TJMT. RAC n.

1015596-08.2017.8.11.0041. Órgão Julgador:

2ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. Julgamento: 15.02.23)

Sobre o vício oculto do produto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Vícios ocultos. Consideram-se aqueles que não impressionam diretamente os sentidos, bem assim os que o comprador, sem esforço, com a vulgar diligência e atenção de um prudente comerciante, não pode descobrir com um simples e rápido exame exterior da mercadoria, no ato da recepção desta, posto que se revelam mais tarde pela prova, pela experiência ou pela abertura de invólucros
. Tratando-se de uma máquina britadora, tal como acontece com outras máquinas mais ou menos complexas, os seus defeitos ou vícios de fabricação somente podem ser verificados depois da compra e posta ela em funcionamento durante algum tempo
." (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Código Civil comentado. 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.660).

De acordo com o que ficou devidamente comprovado nos autos, o sistema fotovoltaico instalado jamais funcionou de maneira adequada, produzindo energia em quantidade inferior à contratada, mesmo após várias visitas técnicas ao local, as quais poderiam ter resultado na ampliação das placas solares, conforme sugerido pelos Apelantes, em suas razões de Apelo, logo, considero que a determinação de substituição integral do sistema é medida adequada ao caso.

Por outro lado, o prazo de 30 (trinta) dias mostra-se exíguo para o cumprimento da obrigação de fazer e, por essa razão, a sentença merece reforma somente nesse ponto, a fim de que a substituição integral do Sistema seja realizada em até 90 (noventa) dias, mantida a multa diária fixada para o caso de descumprimento.

De outro giro, quanto aos argumentos expostos pela Apelante, Jeane Vieira Pereira, verifico que a razão não a acompanha, pois, a determinação de ajuste do sistema contratado ou de substituição integral do equipamento já é suficiente para compensar qualquer dano material advindo do mal funcionamento e

desconstitui a necessidade de ressarcimento, considerando que o sistema, quando reparado ou substituído, atenderá aos padrões contratados.

No que se refere ao pleito de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado, razoável e proporcional à situação apresentada, não havendo motivos para sua alteração.

Importante consignar que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil dos réus é objetiva, cabendo-lhes responder pelos transtornos gerados à consumidora.

Não há dúvidas de que a falha no fornecimento de um serviço adequado, seguro e eficiente gere aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor da vida social, o que configura dano moral indenizável, como no caso em tela.

Vê-se que de acordo com as circunstâncias da causa, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença,
atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o abalo e transtorno sofridos pela autora e repreender a conduta negligente dos réus, conforme o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No que se refere à indenização por danos materiais pleiteada pela autora, observo que a obrigação de fazer determinada – substituição integral – desconstitui o direito à compensação pecuniária pelas diferenças de energia gerada, até porque, não há prova nos autos de que a autora tenha sofrido prejuízo financeiro irreversível ou que não será sanado com a solução técnica apresentada.

É razoável manter a determinação de substituição integral, pois é prerrogativa do consumidor eleger esta alternativa, especialmente em casos de reiterada falha de adequação.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Barra Energy Ltda. e Silvio de Souza Santos,
tão somente para alterar o prazo de cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias, mantendo a multa diária aplicada.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de Jeane Vieira Pereira
e mantenho a sentença em seus demais termos.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porque incabível para os casos de provimento parcial e desprovimento de recurso de parte não condenada em Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024